Tribunal: TJSP
Processo: 2229081-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Contrato de representação comercial. Rescisão contratual sem justa causa. Isenção do imposto de renda da verba indenizatória decorrente da rescisão do contrato de representação comercial, com base no artigo 27, letra "j" e artigo 34, ambos da Lei no 4.886/1965. Artigo 70, § 5o da Lei no 9.430/1996. Precedentes do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Contrato de representação comercial. Rescisão contratual sem justa causa. Isenção do imposto de renda da verba indenizatória decorrente da rescisão do contrato de representação comercial, com base no artigo 27, letra "j" e artigo 34, ambos da Lei no 4.886/1965. Artigo 70, § 5o da Lei no 9.430/1996. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Retenção de imposto de renda indevida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO. Julgamento do Agravo de Instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229081-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante R. E. I. & MARIANO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE
OCULOS LTDA, é embargado LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E
ESPORTIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado os embargos de
declaração, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229081-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 32966
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229081-78.2020.8.26.0000 E EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO 2229081-78.2020.8.26.0000/50000 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVANTE: R.E.I. & MARIANO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
ÓCULOS LTDA.
AGRAVADA: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS
LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença. Contrato de representação
comercial. Rescisão contratual sem justa causa. Isenção do
imposto de renda da verba indenizatória decorrente da
rescisão do contrato de representação comercial, com base
no artigo 27, letra “j” e artigo 34, ambos da Lei no
4.886/1965. Artigo 70, § 5o da Lei no 9.430/1996.
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Retenção de
imposto de renda indevida. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO
SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO. Julgamento do
Agravo de Instrumento. Perda de objeto. RECURSO
PREJUDICADO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão copiada às fls. 208
(autos de origem) que, nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, determinou às partes que discriminassem os valores da condenação, para
aferição do valor de imposto de renda a ser retido pela executada, com exclusão dos
valores devidos ao advogado, que não tem relação com a representação comercial.
A recorrente alega a não incidência tributária prevista no artigo 70
da Lei no 9.430/1996 (de imposto de renda de 15%), sobre verbas de natureza
indenizatória, decorrentes dos artigos 27, letra “j” e 34, da Lei no 4.886/1965, fixadas
na condenação. Sustenta que a agravada deixou de realizar a retenção do imposto de
renda referente aos valores pagos na rescisão contratual e, diante da alteração do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229081-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
gerador para o de recebimento por decisão judicial, o valor correspondente a esse
tributo deve ser indicado na declaração de rendimentos da pessoa jurídica. Pugna
pela atribuição de efeito suspensivo e reforma do decisum para afastar a retenção do
imposto de renda sobre os valores da condenação. Alternativamente, postula que a
retenção recaia apenas sobre o valor principal e na data da rescisão do contrato, com
o afastamento da correção monetária e juros de mora.
Recurso regularmente instruído e processado, dispensadas as
informações. Denegada a concessão de efeito suspensivo almejado (fls. 10/11). A
agravada apresentou contraminuta às fls. 15/28.
Embargos de declaração apresentados às fls. 01/04 contra a decisão
que não concedeu o efeito suspensivo ativo ao recurso.
É o relatório.
O agravo de instrumento comporta provimento.
Ressalvado o entendimento do MM. Juiz prolator da decisão
agravada, a retenção de imposto de renda sobre o valor depositado nos autos, na
alíquota de 15% sobre o valor bruto do débito exequendo, conforme requerimento
apresentado pela executada é descabida.
Não obstante a incidência de imposto de renda na fonte, à aliquota
de 15%, sobre qualquer vantagem paga ou creditada a pessoa jurídica, ainda que a
título de indenização, em razão de rescisão contratual, conforme estabelece o caput
do artigo 70, da Lei no 9.430/1986, o § 5o do recitado dispositivo determina a não
incidência desse imposto nos casos de indenizações destinadas a reparar danos
patrimoniais:
“Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229081-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a
beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude
de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte à alíquota de quinze por cento.
(...) § 5o O disposto neste artigo não se aplica às indenizações
pagas ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista
e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais.”
Compulsando-se os autos infere-se que sentença que deu origem ao
cumprimento provisório de sentença ajuizado pelos agravantes reconheceu a rescisão
contratual por iniciativa da agravada e sem justo motivo, razão pela qual condenou-a
ao pagamento das indenizações previstas no artigo 27, letra “j” e no artigo 34, ambos
da Lei no 4.886/65 (fls. 29/32 dos autos de origem).
O depósito judicial feito pela agravada com base nos artigos 27,
letra “j” e 34, ambos da Lei no 4.886/65, corresponde à verba indenizatória
decorrente da rescisão imotivada do contrato de representação comercial e, portanto,
é isento do recolhimento de imposto de renda, nos termos do § 5o do artigo 70 da Lei
no 9.430/1986.
Nesse sentido o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISTRATO.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia como lhe foi
apresentada.
2. A indicada afronta ao art. 489, § 1o, do CPC/2015 não pode
ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de
valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de
Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229081-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Especial quando os artigos tidos por violados não foram
apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do
prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3.
Depreende-se pela análise detida dos autos que houve
infringência aos dispositivos legais mencionados, visto que a
Corte de origem interpretou incorretamente tais normas. A
jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o
pagamento feito com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, a
título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão
antecipada do contrato de representação comercial, é isento,
nos termos do art. 70, § 5o, da Lei 9.430/1996, do Imposto de
Renda.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.” (REsp 1737954/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018, g.n.).
Sendo assim, reformo a decisão hostilizada para afastar a retenção
do imposto de renda sobre o valor do débito exequendo, decorrente de indenização
com base nos artigos 27, “j” e 34, ambos da Lei no 4.886/1965, vez que referido
montante é isento do recolhimento do referido tributo, nos termos do § 5o do artigo
70 da Lei no 9.430/1986.
Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a
análise dos embargos de declaração.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229081-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Por isso, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento e
JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator